Tribunal: TJSP
Processo: 2086965-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Pedido de falência. Insurgência contra decisão que determinou aos autores, ora agravantes, (i) o recolhimento das custas iniciais e para citação por oficial de justiça, bem como indeferiu o pedido para diferimento do recolhimento das custas; (ii) determinou a apresentação de certidão de objeto e pé que atenda às disposições do art. 94, §4o, da Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Pedido de falência. Insurgência contra decisão que determinou aos autores, ora agravantes, (i) o recolhimento das custas iniciais e para citação por oficial de justiça, bem como indeferiu o pedido para diferimento do recolhimento das custas; (ii) determinou a apresentação de certidão de objeto e pé que atenda às disposições do art. 94, §4o, da Lei 11.101/05, devendo nela constar que a devedora foi intimada ao pagamento de quantia líquida, mas não o fez, não depositou o valor e nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal e (iii) a comprovação de que a execução singular encontra-se suspensa, em atendimento à Súmula 48 do E. TJSP. Pedido de justiça gratuita formulado pelo coautor, ora coagravante. Indeferimento por ausência dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Diferimento do pagamento das custas. Não cabimento, na medida em que não se vislumbra no presente caso, notadamente pela quantia milionária executada pelo coagravante no cumprimento de sentença que deu origem ao expediente de origem, a satisfação dos requisitos dos incisos I e II do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Determinação para apresentação de certidão de objeto e pé que atenda às disposições do art. 94, §4o, da Lei 11.101/05. A legislação falimentar vigente é impositiva quanto a apresentação das certidões para a decretação da quebra. Decisão integralmente mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086965-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROBERTO CALDEIRA BARIONI e ROBERTO BARIONI & GAZAL SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, são agravados COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA, FORTE PATRIMONIAL LTDA., FORTE
S/A, DINAMICA PATRIMONIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
NOVA DINÂMICA PATRIMONIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
DUQUE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA e CONSTRUTORA DUQUE
LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente),
CESAR CIAMPOLINI
E
ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
2
Comarca :
São Paulo – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Ação no : 1012930-29.2020.8.26.0100
Juiz
: Marcelo Barbosa Sacramone
Agravantes
:
Roberto Caldeira Barioni e Outro
Agravado :
O Juízo
VOTO No 30.417
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Pedido de falência. Insurgência contra decisão que
determinou aos autores, ora agravantes,
(i) o recolhimento das custas iniciais
e para citação por oficial de justiça,
bem
como
indeferiu
o
pedido
para
diferimento do recolhimento das custas;
(ii)
determinou
a
apresentação
de
certidão de objeto e pé que atenda às
disposições do art. 94, §4o, da Lei
11.101/05, devendo nela constar que a
devedora foi intimada ao pagamento de
quantia líquida, mas não o fez, não
depositou o valor e nem nomeou à
penhora bens suficientes dentro do
prazo legal e (iii) a comprovação de
que a execução singular encontra-se
suspensa, em atendimento à Súmula 48 do
E. TJSP. Pedido de justiça gratuita
formulado
pelo
coautor,
ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
3
coagravante. Indeferimento por ausência
dos requisitos para a concessão do
benefício, nos termos do art. 99, § 2o,
do CPC. Diferimento do pagamento
das
custas.
Não
cabimento,
na
medida em que não se vislumbra no
presente
caso,
notadamente
pela
quantia milionária executada pelo
coagravante no cumprimento de sentença que deu origem ao
expediente de origem, a satisfação
dos requisitos dos incisos I e II
do
art.
5o
da
Lei
Estadual
no 11.608/2003. Determinação para
apresentação de certidão de objeto
e pé que atenda às disposições do
art. 94, §4o, da Lei 11.101/05. A
legislação
falimentar
vigente
é
impositiva quanto a apresentação
das certidões para a decretação da
quebra.
Decisão
integralmente
mantida. Agravo desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por ROBERTO CALDEIRA BARIONI e BARIONI & GAZAL
SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a r. decisão de
fls. 1413/1414 (dos autos de origem) da lavra da pena do
douto Juiz MARCELO BARBOSA SACRAMONE, da E. 2a Vara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
4
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo
-
Capital,
nos
autos
do
pedido
de
falência
(no 1012930-29.2020.8.26.0100) de COMPAR - COMÉRCIO DE
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
FORTE
PATRIMONIAL LTDA., FORTE S/A, DINÂMICA PATRIMONIAL E
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NOVA DINÂMICA PATRIMONIAL
E
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA.,
DUQUE
COMÉRCIO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
CONSTRUTORA
DUQUE
LTDA,
que
determinou à parte autora, ora agravantes, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, (i) o
recolhimento das custas iniciais e para citação por
oficial de justiça, bem como indeferiu o pedido para
diferimento do recolhimento das custas, “haja vista que eventual
verosimilhança das alegações ou o fato de o Autor ser idoso não são fundamento legal
para tanto”; (ii) apresentação de certidão de objeto e pé que
atenda às disposições do art. 94, §4o, da Lei 11.101/05,
devendo nela constar que a devedora foi intimada ao
pagamento de quantia líquida, mas não o fez, não depositou
o valor e nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do
prazo legal e (iii) a comprovação de que a execução
singular encontra-se suspensa, em atendimento à Súmula 48
do E. TJSP. Os embargos de declaração opostos (fls.
1416/1423 dos autos originários) foram improvidos pela r.
decisão de fls. 1424/1427 dos autos de origem.
Pleiteia, em síntese, o agravante
Dr. Roberto Caldeira Barioni, na qualidade de advogado e sócio administrador da sociedade
agravante denominada Barioni & Gazal Sociedade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
5
Advogados, a reforma da r. decisão hostilizada que
indeferiu a concessão da assistência judiciária e
denegou o diferimento das custas iniciais. Sustenta
ter o digno magistrado “a quo” se equivocado ao lhe
outorgar a justiça gratuita sob o fundamento de que
seu escritório de advocacia localiza-se em região
de alto padrão nesta Comarca. Assegura, o coagravante, ocupar tal imóvel profissional em regime de coworking, cujo custo mensal é tão
somente de R$ 653,40 reais. Acrescenta, ainda, em
que pese executar quantia milionária no cumprimento
de sentença que deu origem ao pedido falimentar
(R$ 12.163.583,39),
ser
este
crédito,
contudo,
oriundo de honorários advocatícios, porquanto, de
natureza alimentar. Relata, em breve síntese, a
longa relação jurídica com as empresas objeto do
pedido falimentar, bem como os motivos pelos quais
se deu a instauração daquele incidente. Discorre
não ter o magistrado “a quo” oportunizado a
comprovação de sua hipossuficiência, nos termos do
§ 2o do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Anota não ter condições de arcar com as custas
iniciais no importe de importe de R$ 82.830,00
(oitenta e dois mil, oitocentos e trinta reais),
equivalente a 3.000 UFESPs, dado o elevado valor da
causa (R$ 12.163.583,39), sem comprometimento de
seu próprio sustento e de sua família. Insiste,
ainda, em caso de indeferimento do pedido da gratuidade, seja lhe concedido o direito ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
6
parcelamento do pagamento das custas iniciais, com
fundamento no disposto no artigo 98, § 6o do CPC.
Refuta, ademais, a determinação de juntada de nova
certidão de objeto e pé que atenda à disposição do
art. 94, § 4o, da Lei 11.101/2005. Segundo entende,
o pedido de falência não tem como fundamento legal
unicamente
a
chamada
execução
frustrada,
impontualidade e não oferecimento de bens pelas
coexecutadas no cumprimento definitivo de sentença,
mas na prática fraudatória e condutas delineadas no
art. 94, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” e
§ 5o da Lei 11.101/2005. Defende não exigir a lei
falimentar
outros
requisitos
à
decretação
da
quebra, a não ser os objetivamente definidos na
impontualidade e na prática de atos de falência.
Bate-se o coagravante contra eventual indeferimento
da petição inicial pela ausência de apresentação de
nova certidão de objeto e pé a ser extraída do
cumprimento
de
sentença
dotada
dos
requisitos
exigidos pelo magistrado “a quo”, posto que entende
existentes
outros
fundamentos
legais
invocados.
Colacionam julgados que arrimam sua tese. Pedem
provimento ao agravo para que seja reformada a r.
decisão agravada, a fim de deferir-se aos autores,
ora agravantes, os benefícios da justiça gratuita,
ou, diferimento do pagamento das custas iniciais ao
final,
ou,
ao
menos,
alternativamente,
o
parcelamento das custas processuais. Pugna pelo
efeito suspensivo ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
7
Agravo preparado (fls. 55/56).
Não citadas as agravadas, dispensável a
contraminuta.
O efeito suspensivo foi concedido tão
somente para obstar a extinção do feito até o julgamento
do presente recurso pelo colegiado (fls. 58/59).
A fl. 58, determinei a intimação dos
agravantes para comprovarem o preenchimento dos pressupostos para obtenção do benefício da justiça
gratuita, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, em especial
a apresentação das três últimas declarações do Imposto de
Renda.
Em
nova
manifestação
ofertada,
os
autores do pedido de falência, ora agravantes, pedem
escusas a este desembargador relator, pela opção de não
atendimento à r. determinação proferida, no sentido de
trazer aos autos suas declarações de renda. Reiteram que
as peculiaridades do caso concreto, autorizam, por si só,
a concessão do benefício do diferimento do recolhimento
das custas processuais ao final do feito, ou mesmo a
gratuidade, ante ao considerável valor das mesmas (teto
legal). Pugnam, ainda, subsidiariamente, o parcelamento
das custas (fls. 63/67).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
8
As
empresas
agravadas,
embora
não
tenham sido intimadas a contraminutar o presente agravo
haja vista ainda não ter sido recebida a petição inicial
nos autos de origem, bem como, em consequência, não terem
sido citadas
, apresentaram manifestação a fls. 73/79,
informando,
em
síntese,
que
provas
e
informações
importantes foram sonegadas pelos agravantes a evidenciar
a impossibilidade de lhes ser concedido o benefício da
gratuidade
da
justiça.
Relatam,
em
breve
síntese,
peculiaridades da relação jurídica com os agravantes que
deram origem ao referido pedido de falência. Requerem seja
negado provimento ao presente agravo ante a nítida
inexistência de hipossuficiência dos agravantes. Pugnam,
ainda, pela condenação dos recorrentes ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.
Houve
oposição
à
realização
de
julgamento virtual (fl. 66).
Relatados.
2.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão hostilizada, da pena do
ilustre Juiz Marcelo Barbosa Sacramone assim asseverou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
9
“Defiro a tramitação do feito de forma prioritária, haja
vista que o Autor é idoso, nos temos da legislação vigente.
No prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento,
providencie a parte autora:
1- O recolhimento das custas iniciais e para citação por
oficial de justiça. O pedido para diferimento do recolhimento das custas resta
indeferido, haja vista que eventual verosimilhança das alegações ou o fato de o Autor
ser idoso não são fundamento legal para tanto;
2- Certidão de objeto e pé que atenda às disposições do
art. 94, §4o, da Lei11.101/05, devendo nela constar que a devedora foi intimada ao
pagamento de quantia líquida, mas não o fez, não depositou o valor e nem nomeou à
penhora bens suficientes dentro do prazo legal;
3- Comprovação de que a execução singular encontra-se
suspensa, em atendimento à Súmula 48 do E. TJSP.” (fls. 1413/1414 dos
autos de origem).
Os agravantes interpuseram embargos de
declaração (fls. 1416/1423 dos autos originários), os
quais foram rejeitados pelo digno Togado “a quo” nos
seguintes termos:
“Fls. 1416: Recebo os embargos de declaração, eis que
tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento.
Aduz o embargante que a decisão embargada padece de
omissão e obscuridade por ter indeferido o pedido de gratuidade judiciária, aduzido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
10
com base no fato de o Autor ser idoso, de haver verossimilhança das alegações e da
dívida exequenda na execução alegadamente frustrada que lastreia o presente pedido
de falência ter natureza alimentar, eis que decorrente de honorários advocatícios, haja
vista que fundamentou a negativa com base na inexistência de fundamento legal
pautado, exclusivamente, na verossimilhança das alegações e no fato de o Autor ser
idoso.
Não tem razão.
Os embargos são puramente infringentes, haja vista que
os argumentos aduzidos no recurso buscam apenas reforçar a tese de que ser idoso ou
apresentar alegações verossimilhantes bastaria para requerer a gratuidade judiciária.
Ainda assim, cumpre tecer algumas considerações sobre
os argumentos lançados.
Em primeiro lugar, aduz o embargante que o fato de ser
idoso, nos termos do art.88 do Estatuto do Idoso e no art. 5o da Lei Estadual Paulista
no 11.608/2003, constituiria fundamento suficiente para a gratuidade judiciária.
O art. 88 do Estatuto idoso "não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas" "[n]as ações
de que trata este Capítulo", quais sejam, aquelas que versem sobre "Interesses Difusos,
Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos".
A presente demanda não diz respeito a interesse difuso,
coletivo nem individual indisponível ou homogêneo, já que se trata de pedido de
falência por crédito não pago em execução judicial, portanto manifestamente
individual heterogêneo.
Mas ainda que se pudesse sustentar o contrário, o art. 81
do mesmo diploma é expresso ao dispor que as referidas ações judiciais que gozam do
benefício do art. 88 são aquelas propostas, exclusivamente, pelo Ministério Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
11
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pela Ordem dos Advogados do
Brasil e, por fim, por associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e
que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa
idosa, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização
estatutária.
Evidentemente, o presente pedido de falência não foi
formulado por qualquer destas pessoas, eis que não versa sobre proteção dos direitos
do idoso.
Quanto
ao
art.
5o
da
Lei
Estadual
Paulista
no 11.608/2003, seu capute inciso I determinam o diferimento das custas judiciais desde
que satisfeitos os seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio idôneo, da
momentânea impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial; e (ii)
tratar-se de ação de alimentos.
Não bastasse isto, a necessidade de comprovação de
insuficiência de recursos encontra guarida também no quanto disposto pelo artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Do texto constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil
não é gratuita. Assim, a liberalidade do artigo 4o da lei no 1.060/50, que dispensa
comprovação, “pois simples declaração da própria parte interessada nada comprova”,
deve considerar-se revogado. Se o constituinte condicionou a favor da gratuidade a
prova de insuficiência econômica (medida de proteção ao patrimônio público), não
cabe ao legislador ordinário dispensá-la (JTJ 196/239 e 240).
Pois bem.
Não há nos autos qualquer elemento de prova que
demonstre, por meio idôneo, não ter o Autor condições de arcar com as custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
12
judiciais.
Por outro lado, o autor contratou advogado particular,
que por certo não patrocina a causa gratuitamente, integra escritório de advocacia
com sede em região de alto padrão desta Capital, reside em bairro também de alto
padrão e, por fim, busca satisfação de crédito que, à época do pedido falimentar,
totalizava R$ 12.163.583,39, ou seja, quantia que se afasta largamente de qualquer
noção de verba alimentar que se possa apresentar
Neste sentido, o E. TJSP tem entendimento sólido pela
impossibilidade de concessão de gratuidade judiciária quando a parte é titular de
crédito milionário, salvo de expressamente demonstrada a incapacidade de arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que indeferiu a gratuidade processual postulada pela agravante. Justiça
gratuita que é direito constitucional(art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser
requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração,
que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de
carência. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício,
tampouco afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de
carência. Não se exige um estado de pobreza extremada, mas apenas a ausência de
recursos para suportar os encargos inerentes à lide. Precedentes jurisprudenciais.
Indícios que, in casu, não corroboram a alegação de hipossuficiência atual. A
agravante reside em bairro nobre desta Capital, situação incompatível com a
declaração de carência e com a concessão da benesse postulada. Declaração de IR que
deve ser sopesada com cautela, ausente informação sobre evolução patrimonial
(imóveis/móveis/aplicações financeiras), o que causa estranheza, sendo a agravante
empregada de instituição financeira (área de operações de câmbio) e ré em ação que
versa, justamente, sobre suposta fraude bancária milionária. O extrato bancário
denota aplicações em renda fixa (não declaradas à Receita Federal), saques e gastos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
13
elevados (plano de saúde, contas de consumo, faturas de cartões de crédito, despesas
com estética e vestuário de marca), a evidenciar confortável padrão de vida. O valor
(não impugnado) atribuído à causa, por si só, não justifica a gratuidade integral.
Poderá haver futura modulação da benesse, caso demonstrado efetivo óbice ao acesso
à Justiça. Na falta de elementos a indicar a hipossuficiência financeira da agravante,
confirma-se a r. decisão recorrida, que corretamente indeferiu o benefício, evitando o
desvirtuamento da finalidade precípua do instituto. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP, Agr. Inst. 2203029-79.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, j. Em 21/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇAGRATUITA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO ALEGADA - Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil
que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art.
5o, LXXIV. Alegação de pobreza incompatível com o fato de a agravante estar
executando quantia milionária. Elementos de prova insuficientes para justificara
concessão
do
benefício.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP,
Agr.Inst.2203029-79.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Dias Motta, j. Em21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Cumpra-se a decisão de fls. 1413/1414.” (fls. 1424/1427 dos autos
originários).
Em princípio, como é de trivial
sabença,
quanto
às
pessoas
físicas,
inexiste
requisito que condicione a concessão do benefício
da gratuidade à comprovação de renda, bastando a
mera declaração de hipossuficiência trazida aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
14
autos, conforme preceitua o art. 99, § 3o do CPC.
Contudo,
havendo
elementos
evidenciadores da capacidade econômica do requerente que
façam presumir a existência de recursos suficientes para
arcar com as despesas do processo sem comprometimento de
sua própria subsistência ou de sua família, é de rigor que
exija
a
comprovação
nos
autos
da
hipossuficiência
econômica alegada pelo peticionário.
Em
razão
do
pacífico
entendimento
sobre o tema, foi proferida o despacho de fls. 58, em
cumprimento ao § 2o do artigo 99 do CPC, concedendo-se à
parte
oportunidade
para
comprovar
a
satisfação
dos
pressupostos legais para obter a gratuidade da justiça.
Cumpre ao juiz examinar se o peticionário, efetivamente,
tem necessidade do benefício legal.
No entanto, o coagravante, em manifestação quanto ao determinado no despacho
supracitado, deixou de apresentar cópias de suas últimas
declarações de Imposto de Renda, nem tão pouco apresentou
atestado de seus rendimentos ou comprovação de ausência de
patrimônio, sob o pueril e inverossímil argumento de que
ele e sua família poderiam sofrer represálias da parte
contrária.
Os documentos trazidos pelo requerente
e os elementos constantes nos autos de origem não
comprovam a impossibilidade financeira do coagravante e,
muito menos da sociedade de advogados, pessoa jurídica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
15
para arcar com as custas e despesas processuais de ação em
que postula a falência de diversas sociedades empresárias,
suas
ex-constituintes,
com
fundamento
em
créditos
correspondentes a honorários advocatícios que ultrapassam
a elevada soma de doze milhões de reais.
Outrossim, como bem observou o digno
magistrado recorrido, “não há nos autos qualquer elemento de prova que
demonstre, por meio idôneo, não ter o Autor condições de arcar com as custas
judiciais. Por outro lado, o autor contratou advogado particular, que por certo não
patrocina a causa gratuitamente (...) e, por fim, busca satisfação de crédito que, à
época do pedido falimentar, totalizava R$ 12.163.583,39, ou seja, quantia que se afasta
largamente de qualquer noção de verba alimentar que se possa apresentar”.
Impende
registrar,
por
fim,
que
compulsando os autos de origem, o coagravante Dr. Roberto
Caldeira Barioni também não cumpriu a simples exigência
protocolar de apresentar a declaração de hipossuficiência
econômica com a petição inicial, bem como na procuração de
fls. 111 (dos autos de origem) não constam poderes para
que seus patronos possam formular referida declaração ou
da sociedade coagravante, consoante exige o o art. 105 do
CPC.
Relativamente ao pleito de diferimento
de custas, não se vislumbra no presente caso notadamente
pela quantia milionária executada pelo agravante no
cumprimento de sentença que deu origem ao expediente de
pedido falimentar
, a satisfação dos requisitos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
16
incisos I e II do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Ademais, acerca do deferimento de eventual parcelamento
das
custas
iniciais,
inviável,
por
ora,
qualquer
manifestação a respeito nesta sede, sob pena de supressão
de instância, haja vista não decidido pelo douto
magistrado “a quo”.
Melhor sorte não assiste ao agravante
em relação à determinação constante da r. decisão
hostilizada para apresentação de certidão de objeto e pé
que atenda às disposições do art. 94, §4o, da Lei
11.101/05.
Compulsando
os
autos
de
origem,
vislumbra-se ter o pedido de falência fundamento em
execução,
em
tese,
frustrada
movida
contra
grupos
empresariais. Ao contrário do que tenta fazer crer o
coagravante, a legislação falimentar vigente é impositiva
quanto a apresentação das certidões indispensáveis para a
decretação
da
quebra,
com
fundamento
na
execução
frustrada. A determinação do douto juízo “a quo”, ora
combatida, nada tem de ilegal e, evidentemente, não
desborda de suas atribuições.
Nesta óptica, tem decidido esta E.
Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme
precedente a seguir ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
17
“Pedido de falência Alegada frustração de execução
movida contra sociedade empresária Conjugação de tríplice omissão Interpretação do
artigo 94, inciso II da Lei 11.101/05 Prova documental que não permite aferir o
preenchimento dos requisitos legais Decisão atacada que determinou a apresentação de
novas certidões de objeto e pé Legalidade - Decisão mantida Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2187336-55.2019.8.26.0000, Rel.
FORTES BARBOSA, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do TJSP, j. 26.11.2019, V.U.).
Relativamente à determinação para comprovação da suspensão da execução singular, em
atendimento à Súmula 48 do E. TJSP, informa o coagravante
ter requerido a suspensão do feito executório e expedição
de nova certidão de objeto e pé ao Egrégio Juízo no qual
tramita a referida execução onde teria ocorrido a apontada
frustração, cumprindo, segundo afirma, a determinação do
eminente Togado singular.
Contudo, esclarece o agravante, apesar
de ter sido deferido o pedido por aquele douto Juízo,
provavelmente, por tratar-se de autos físicos os feitos
de natureza papelizada ainda se encontram paralisados por
força das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e
sem previsão, até a data dessa decisão, de breve retorno ao
regular expediente ordinatório
, a apresentação de tal
certidão será extemporânea. Por tal motivo, requereu a
outorga do efeito suspensivo a este recurso para que possa
apresentar a certidão de objeto e pé necessária à falência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
18
da execução frustrada.
O efeito suspensivo, conforme relatado,
foi concedido para obstar a extinção do feito até o
julgamento do presente recurso pelo colegiado. Contudo, o
pedido de dilação do prazo para apresentação da respectiva
certidão deverá ser direcionado ao digno magistrado “a
quo”,
para,
se
eventualmente
deferido,
efetuar-se
o
indispensável aditamento da petição inicial e regular
processamento, se o caso, do pedido falimentar, sob pena de
supressão de instância.
Por fim, cumpre exalçar que incabível
nestes autos de agravo qualquer discussão sobre a longa
relação jurídica com as empresas objeto do pedido
falimentar, bem como os motivos pelos quais se deu a
instauração daquele incidente, haja vista não ter ainda o
magistrado “a quo” se manifestado sobre o recebimento de
sua exordial.
Dessarte, será negado provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086965-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.417
19
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR